Tribunal: TJBA
Processo: 8001749-83.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001749-83.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ESPOLIO CASSILDA RODRIGUES DE CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE EM EMENDAR A INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO ESPÓLIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu Execução Fiscal sem resolução do mérito, em razão da inércia do exequente em emendar a petição inicial para indicar o representante legal do Espólio de Cassilda Rodrigues de Carvalho, conforme determinação judicial fundamentada nos artigos 75, VII, e 613 do Código de Processo Civil. O Município, embora devidamente intimado e concedido o prazo de 30 dias, deixou transcorrer o prazo sem cumprir a diligência, resultando na extinção do feito com base nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo de execução fiscal, sem resolução do mérito, diante da ausência de emenda à petição inicial para indicar o inventariante ou administrador provisório do espólio executado, após regular intimação do exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR A representação do espólio em juízo é matéria de ordem pública e requisito de validade do processo. Conforme o art. 75, VII, do CPC, o espólio é representado, ativa e passivamente, pelo inventariante ou, na ausência de inventário, pelo administrador provisório (arts. 613 e 614 do CPC e art. 1.797 do CC). A Lei nº 6.830/1980 atribui ao exequente o ônus de requerer a citação do réu, o que implica a necessidade de indicação dos dados elementares para que o ato seja realizado. O nome do representante legal do espólio constitui informação básica, indispensável para a válida formação da relação processual. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, sendo o espólio representado pelo inventariante ou pelo administrador provisório, não está a Fazenda Pública desobrigada de identificar o representante legal na inicial da execução fiscal, pois o requerimento da citação e o fornecimento das informações básicas são obrigações impostas não apenas pelo CPC, mas também pela Lei de Execução Fiscal. A inércia do Município em atender à determinação judicial de emenda da inicial configura falha processual que impede o prosseguimento válido do feito, autorizando a extinção sem resolução do mérito. O argumento recursal relativo à desnecessidade de indicação do endereço completo não se aplica ao caso, uma vez que o fundamento da extinção foi a ausência de indicação do representante legal do espólio, e não irregularidade de endereço. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "É inadmissível o prosseguimento da execução fiscal contra o espólio sem a regular indicação do inventariante ou administrador provisório na petição inicial, sendo válida a extinção do feito sem resolução do mérito em caso de inércia do exequente em emendar a inicial após regular intimação judicial." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 75, VII, 319, 321, parágrafo único, 485, I, 613 e 614; CC, art. 1.797; Lei nº 6.830/1980, arts. 1º, 4º, III, e 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2670058/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.10.2024; STJ, REsp 1559791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.08.2018; TJ-BA, Apelação Cível nº 8002198-63.2022.8.05.0105, Rel. Des. Jatahy Júnior, p. 13.03.2024; TJ-MT, Agravo Regimental Cível nº 10081468720248110002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001749-83.2023.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada ESPOLIO CASSILDA RODRIGUES DE CARVALHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator